Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-44.2012.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ

Número do Protocolo: 67410/2016
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
O artigo 2o da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3o).
O fato de o Autor ajuizar ações idênticas em outros Municípios na defesa do meio ambiente não configura litigância de má-fé o que afasta, por imposição constitucional, sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

INTERESSADO/APELANTE:
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso e Apelação interposto por Antônio Romualdo Neto em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação Popular proposta em desfavor do Município de Itanhangá-MT, reconheceu a inépcia da inicial e, consequentemente, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, condenando o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais por má-fé processual, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Denota-se que o Requerente propôs a Ação Popular ao tomar conhecimento que o cemitério municipal estaria funcionando de forma irregular, sem licenciamento ambiental ou alvará de localização e funcionamento, provocando a poluição do lençol freático e colocando em risco a saúde da população.
Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que não há configuração de má-fé em sua conduta de ajuizar semelhantes ações em outros Municípios, visto que, além da inadequação da via eleita não se traduzir em tal prática, não busca qualquer vantagem pessoal, mas tão somente a cessação dos atos lesivos e ilegais perpetrados em face do meio ambiente.
Por sua vez, o Ministério Público em seu parecer de fls. 118/121 relata não estarem presentes quaisquer das hipóteses de má-fé processual listada no art. 17 do CPC/73, manifestando pela reformada a decisão recorrida.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso e Apelação interposto por Antônio Romualdo Neto em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Popular proposta em desfavor do Município de Itanhangá (MT), reconheceu a inépcia da inicial e, consequentemente, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, condenando o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais por má-fé processual, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
O duplo grau de jurisdição em caso de carência ou improcedência da ação popular está previsto no art. 19 da Lei 4.717/65. Vejamos:
“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.”
Pois bem.
De fato, a condenação por litigância de má-fé deve ser aplicada aos casos em que se verifica a prática de atos temerários, preparados de forma maldosa ou intencional, com a intenção de prejudicar a outra parte ou obter objetivo ilegal, o que não infere no caso em tela, em que o Apelante apenas se utilizou de um procedimento legalmente previsto na defesa do meio ambiente.
De mais a mais, observa-se que, apesar do art. 17 do CPC/73 elencar várias hipóteses que descrevem o que considerar como litigância de má-fé, nenhum destes é encontrado no caso para justificar sua aplicação.
Nesse contexto, deve ser afastada a litigância de má-fé e, por consequência, a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, consoante expressa previsão do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o [...]
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".
A seu turno, para fins de reexame necessário, a extinção do feito, por inadequação da via eleita, não carece de reforma.
A ação popular encontra respaldo no art. 1o da Lei 4.717/65, que diz:
“ Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.”
A definição de atos considerados lesivos na referida lei da ação popular está embarcada em seu art. 2o da seguinte forma:
“ Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.”
Sendo assim, a ação popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, a fim de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Todavia, no caso, o pedido da presente ação popular não visa anular ato lesivo ao meio ambiente, mas sim a obter o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para o qual é adequada a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3o), e não a ação popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (Lei 4.717/65, art. 1o; Carta Magna, art. 5o, LXXIII).
Veja-se que é inviável a interposição de ação popular que vise a imposição de obrigação de fazer aos agentes públicos.
Neste sentido tem decidido outros Tribunais de Justiça do país, confira:
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. LEI No 4.717/65. ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE COMPELIR OS AGENTES PÚBLICOS A OBRIGAÇÕES DE FAZER - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ADOTADO - INÉPCIA DA INICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A ação popular tem como pressupostos essenciais a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público do ato administrativo que se pretende anular. O não cumprimento desses requisitos inviabiliza o prosseguimento da demanda.
O cidadão autor da ação popular deve formular pedido expresso de declaração de nulidade do ato impugnado, sob pena de reconhecimento da inépcia da inicial, sendo certo que não se admite, neste rito especial, a imposição de uma obrigação de fazer ao agente público. (TJMG – REEXAME NECESSÁRIO – CV 1.0624.09.018018-0/001, RELATOR DES. GERALDO AUGUSTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)” (negritei)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. MEMORANDO. ATO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE MÉDICOS PEDIATRAS DE UNIDADE DE SAÚDE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O artigo 2o da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. 3. A pretensão autoral consiste em obter provimento judicial que declare nulo ato administrativo que determinou a suspensão do atendimento de pediatria no HRG, tendo em vista a precariedade de profissionais no quadro do hospital. O que se busca com a presente ação judicial é o retorno do atendimento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3o). 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF – REEXAME NECESSÁRIO – CV N.o 1134068, RELATOR DES. SEBASTIÃO COELHO, QUINTA TURMA CIVEL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).” (negritei)
Desta forma, considera-se inadequada a via eleita pelo Requerente, sendo que para buscar a imposição de obrigação de fazer aos agentes públicos a via adequada é a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3°).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para afastar a condenação do Apelante em litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, RETIFICANDO PARCIALMENTE a sentença.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR